Tribunal: TJSP
Processo: 2039777-21.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Obrigação de pagar quantia certa.

Respeitável decisão que deferiu penhora de percentual dos vencimentos do devedor.

Inconformismo do devedor. Busca afastar a penhora sobre o percentual de seus vencimentos líquidos.

Regra de impenhorabilidade que admite mitigação nas hipóteses de crédito alimentar (artigo 833, §2o, do Código de Processo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Obrigação de pagar quantia certa.

Respeitável decisão que deferiu penhora de percentual dos vencimentos do devedor.

Inconformismo do devedor. Busca afastar a penhora sobre o percentual de seus vencimentos líquidos.

Regra de impenhorabilidade que admite mitigação nas hipóteses de crédito alimentar (artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil) e de outros créditos, quando a constrição sobre parte de salários, vencimentos e proventos assegurar o mínimo existencial ao devedor e à sua família, conforme a casuística. Precedentes.

AGRAVO DESPROVIDO.